Tribunal: TJMT
Processo: 1009247-35.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009247-35.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO LIMA FERREIRA - CPF: 650.732.311-04 (APELADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), MARIO LIMA FERREIRA - CPF: 650.732.311-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO D­­E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO E DA INSCRIÇÃO – DANO MORAL MAJORADO – JUROS – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe a parte demandada comprovar a legitimidade do débito cobrado,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, sendo que na hipótese, merece ser majorado o valor do quantum indenizatório para se adequar ao entendimento desta Câmara.

A estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009247-35.2019.8.11.0003

APELANTES:

MÁRIO LIMA FERREIRA E TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MÁRIO LIMA FERREIRA
(autor)
e
TELEFÔNICA BRASIL S/A
(requerido)

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra.

Milene Aparecida Pereira Beltramini
,

lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº
1009247-35.2019.8.11.0003, que julgou procedente
o pedido inicial para declarar inexistentes os débitos relativos ao contrato nº 0226243429 e condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária pelo Índice do INPC (IBGE), desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula n° 362 do STJ, e os juros de mora a partir da citação válida, no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da parte autora, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

A requerida/apelante
(
TELEFÔNICA BRASIL S/A)
suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a audiência de instrução e julgamento, contudo, tal pedido foi
julgado desnecessário e a juíza singular julgou antecipadamente a lide.

No mérito, defende em suas alegações que não obstante sua revelia, cabe ao autor demonstrar a veracidade das suas alegações, haja vista que a intempestividade da defesa da requerida não leva, por si só, à procedência do pedido inicial, sendo necessária a demonstração do direito pleiteado.

Defende que parte recorrida habilitou a linha telefônica de nº (66) 9668-1483, em 17/09/2014, no pacote de serviços vivo controle ilimitado, e efetuou o pagamento das faturas referentes ao período de outubro, novembro e dezembro de 2014, sendo que deixou de efetuar o pagamento das faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2015, fato gerador do incontestável débito no valor de R$133,76 (cento e trinta e três reais e setenta e seis centavos) que alega desconhecer.

Enfatiza que a parte não nega a existência de relação jurídica, somente do débito, sustentando que somente possuía linha habilitada na modalidade pré-paga, o que não condiz com a realidade.

Diz que apresentou com a contestação as faturas enviadas ao endereço cadastrado no Serasa e o Relatório de chamadas da linha reclamada, o que não pode ser ignorado, haja vista serem as provas máximas da existência de relação contratual entre as partes e da efetiva utilização dos serviços.

Afiança que restou totalmente comprovado a existência da relação entre as partes e o débito questionado pela parte recorrida, logo, afirma que apenas agiu em exercício regular de seu direito ao apontar junto aos órgãos de proteção ao crédito dívida inadimplida.

Argumenta que não houve a caracterização de conduta ilícita, uma vez que a negativação apenas ocorreu por culpa exclusiva da parte apelada, uma vez que esse não efetuou o pagamento de faturas devidas.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso for mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório, bem como que os juros sejam aplicados a contar da sentença, e, por conseguinte, a condenação do autor à litigância de má-fé, uma vez que o recorrente apenas agiu dentro dos ditames legais (Id. 176692713).

O autor/apelante (
MÁRIO LIMA FERREIRA)
requer a majoração da indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
corrigido desde a data do ato ilícito, nos termos do art. 398 do CC, e Súmula 54 do STJ (Id. 176692736) e
honorários advocatícios a base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O autor/apelado ofertou as contrarrazões no Id. 176692739, apontando a violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 176692739), e o requerido/apelado apresentou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 176692744)

O requerido efetuou o recolhimento do preparo no Id. 176692716, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 176942699.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, o autor/apelado, em sede de contrarrazões, alega que houve
violação ao princípio da dialeticidade
,
sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve a parte interessada na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte requerida/apelante se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que restou totalmente comprovado a existência da relação entre as partes e o débito questionado pela parte recorrida, logo, afirma que apenas agiu em exercício regular de seu direito ao apontar junto aos órgãos de proteção ao crédito dívida inadimplida.

Logo, não há que falar em
ausência de dialeticidade
, visto que a parte requerida/apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Ademais, a requerida/apelante
(
TELEFÔNICA BRASIL S/A)
aponta em preliminar sobre o cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a audiência de instrução e julgamento (Id.
176692705)
, contudo, tal pedido foi
julgado desnecessário, tendo o juízo julgado antecipadamente a lide, por isso pugna pelo acolhimento da preliminar.

Sem razão a apelante, isso porque, registro,
ab initio,
que de acordo com o art. 355, I, do CPC/15, incumbe ao juiz conhecer diretamente do pedido e proferir sentença quando
“não houver necessidade de produção de outras provas”
.

E, ao considerar inócua a realização da instrução processual, é dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, CPC), garantindo, desse modo, a observância dos princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

Na hipótese, embora a apelante requereu a realização da audiência de instrução e julgamento, tal pedido foi indeferido pelo sentenciante, vez que os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para a prestação jurisdicional, conforme se verifica na parte que interessa da sentença:

“Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.”

Em assim sendo, não há ilegalidade ou cerceamento de defesa quando o juiz, verificando que os documentos apresentados nos autos são suficientes para formar o seu convencimento, entende desnecessária a produção de outras provas ou providências que reputa dispensáveis.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar em voga
.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge-se dos autos que
MÁRIO LIMA FERREIRA
ajuizou ação de indenização por danos morais contra
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, alegando, em síntese, que foi surpreendido com a informação de que seu nome estava incluso no rol dos inadimplentes por apontamento promovido pela demandada.

Alega que o contrato negativado sob o nº 0226243429 não é de seu conhecimento e não reconhece o débito, bem como que houve a indevida negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Diz que em razão do abalo de crédito sofrido, visa obter reparação indenizatória, pugnando pela procedência do pedido inicial.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido.

A demandada foi citada, alegando, em preliminar, o instituto da prescrição. No mérito, aduziu que a negativação se deu em razão da existência de débito, razão pela qual não tem o dever de indenizar e requereu a improcedência do pleito inicial, porém, sua defesa foi apresentada de forma intempestiva, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, na qual a magistrada
a quo

julgou procedente
o pedido inicial, declarando inexistentes os débitos relativos ao contrato nº 0226243429, e condenou a requerida ao pagamento a título de

indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária pelo Índice do INPC (IBGE), desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula n° 362 do STJ, e os juros de mora a partir da citação válida, no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

Inconformadas, ambas as partes recorrem do apelo, sendo que a parte autora/apelante
requer a majoração da indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
corrigido desde a data do ato ilícito, nos termos do art. 398 do CC, e Súmula 54 do STJ (Id. 176692736), e
honorários advocatícios a base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por sua vez a requerida sustenta que a parte autora habilitou a linha telefônica de nº (66) 9668-1483, em 17/09/2014, no pacote de serviços vivo controle ilimitado, e efetuou o pagamento das faturas referentes ao período de outubro, novembro e dezembro de 2014, sendo que deixou de efetuar o pagamento das faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2015, fato gerador do incontestável débito no valor de R$133,76 (cento e trinta e três reais e setenta e seis centavos) que alega desconhecer, pelo qual postula a reforma integral da sentença, ou, ao menos, a redução do
quantum
indenizatório, bem como que os juros sejam aplicados somente a contar da sentença, e, por conseguinte, requer a condenação da recorrida às penas pela litigância de má-fé, uma vez que a recorrente apenas agiu dentro dos ditames legais.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a parte requerida/apelada objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a inexistência da relação jurídica, bem como do débito, impõe-se a parte requerida o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar por eventuais danos dela decorrentes (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

Registro inicialmente que não obstante a decretação da revelia, tem-se que a mesma possui o efeito material relativo, podendo o Julgador, diante do sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos e os documentos juntados nos autos.

Assim, compulsando os autos, denota-se que é fato incontroverso que o autor teve seu nome negativado pela ré (Id. 176693212), em razão de dívida no valor de R$133,76 (cento e trinta e três reais e setenta e seis centavos), que alega não ter contraído.

O autor defende a tese da inexistência do débito ao argumento de ausência de lastro para a emissão e apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, vez que desconhece o contrato nº 0226243429.

Desse modo, caberia a requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, mediante juntada do contrato de prestação de serviços telefônicos entabulado entre as partes, demonstrando o negócio jurídico firmado, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

A empresa requerida defende em sua defesa que habilitou em nome da parte autora a linha telefônica de nº (66) 9668-1483, em 17/09/2014, no pacote de serviços vivo controle ilimitado, e que o autor efetuou o pagamento das faturas referentes ao período de outubro, novembro e dezembro de 2014, sendo que deixou de efetuar o pagamento das faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2015, fato gerador do incontestável débito no valor de R$133,76 (cento e trinta e três reais e setenta e seis centavos), contudo, tratam-se de meras alegações sem conteúdo probatório.

No caso, bem decidiu a juíza singular, no sentido de que “
apesar da demandada ter instruído sua peça defensiva com cópia das faturas relativas ao contrato negativado, não logrou êxito em comprovar que o autor solicitou/contratou a linha telefônica (66) 9668-1483”.

Complementa que
“não havendo elementos probatórios da relação jurídica entre as partes que justificasse a manutenção da cobrança, resta incontestável a ofensa ao direito do autor, tendo a demandada agido de forma inadequada ao lançar o nome deste no rol dos inadimplentes”,
o que configura dano moral passível de indenização.

A propósito:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

–

ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

–
INSCRIÇÃO

INDEVIDA

DE

NOME

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

– VALOR

QUE

ATENDE

AOS

CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo

discussão

a

respeito

da

origem

da

dívida,

compete

à

empresa

demandada

comprová-la,

considerando

a

natureza

consumerista

da

relação,

bem

como

a

distribuição

da

carga

probatória

do

art.

333,

II,

do

CPC/73.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-

se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

de

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

Câmara.”
(N.U

1014799-27.2020.8.11.0041,

CÂMARAS

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado julgado
em
13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Logo, com relação ao
quantum
indenizatório, a parte autora/apelante pugna pela majoração do valor para
R$10.000,00
(dez mil reais), ao passo que a pretensão merece guarida, por estar de acordo com o entendimento desta Câmara em casos correlatos.

De mais a mais, a parte autora pugna que os juros incidam a partir do evento danoso (Sumula 54 do STJ) e a correção a partir do arbitramento da sentença, sendo que, nesse ponto, merece acolhida o pleito do requerente.

No tocante ao termo inicial dos
juros de mora e correção monetária
, segundo a previsão contida nas Súmulas 54 e 362 do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso, e a correção monetária a partir do arbitramento.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL MINORADO –
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não há prova de que as operações foram realizadas o que incumbia ao banco tal prova já que o consumidor desconhece o ato praticado. Caracterizado o dever de indenizar e o desrespeito à pessoa do consumidor em razão da conduta ilícita que viola o princípio da boa-fé objetiva, o que caracteriza a falha na prestação do serviço. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).”
(TJ-MT 10015734320188110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021).

Por fim, a requerida/apelante requer a condenação do autor à litigância de má-fé, contudo, sem razão a recorrente, vez que não restou comprovada a má-fé da parte autora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora
, para majorar a indenização por danos morais no valor de10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023